Tribunal: TJMT
Processo: 1019059-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO INDEVIDO DE VALORES. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de protesto indevido de título.
2. Reclamada que defende a inexistência de má-fé e de efetivo prejuízo.
3. Falha do serviço configurada. Protesto indevido. Dever de indenizar.
4. Quantum fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com parâmetros já aplicados por esta turma em casos análogos.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Processo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019059-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REABILITA COM. DE EQUIP. ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 20.054.720/0001-47 (RECORRENTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), A. G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 06.170.316/0001-08 (RECORRIDO), JOSEMAR ESTIGARIBIA - CPF: 067.563.218-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023